Tribunal: CARF
Processo: 13819.907638/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.907638/2012-42 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.369 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
21 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
TERMOMECÂNICA SÃO PAULO S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. DCTF RETIFICADORA. DACON RETIFICADOR.
EFEITOS.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
NECESSIDADE
DE
APRECIAÇÃO.
Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa, capazes de, ao menos,
suscitar dúvida quanto ao direito pleiteado pelo contribuinte, deve o processo
retornar à Unidade de Origem para análise da documentação apresentada com a
prolação de nova decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que a Unidade Preparadora promova a reanálise do mérito
do direito creditório e a emissão de novo despacho decisório e, se necessário for, solicite outros
elementos complementares aos que já se encontram acostados aos autos. Vencido o conselheiro
Marcos Antonio Borges (Suplente convocado) que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.907638/2012-42
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.369 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907638/2012-42

Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo da Declaração de Compensação – Dcomp no
03827.85620.250509.1.3.04-9574, por meio da qual a contribuinte em epígrafe realizou
a compensação de débitos tributários próprios utilizando-se de um crédito no valor de
R$ 20.164,14, relativo ao DARF de Cofins não cumulativa (código 5856), recolhido em
20/06/2008.
Em 05/12/2012 foi emitido despacho decisório de não-homologação da compensação
(rastreamento no 41044417), pelo fato de que o DARF discriminado na Dcomp acima
identificada estava integralmente utilizado para quitação do débito de Cofins não
cumulativa do período de apuração de 01/05/2008 a 31/05/2008, não restando saldo de
crédito disponível para a compensação do débito informado na DCOMP acima citada.
Uma vez cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade contra
o despacho decisório, cujo conteúdo é resumido a seguir.
Informa, primeiramente, que, antes de efetuar a entrega da Dcomp acima, apresentou o
PER – Pedido de Restituição Eletrônico no 02976.91423.230409.1.2.04-7271, por meio
do qual solicitou a restituição do indébito tributário, no valor de R$ 20.164,14, relativo
ao DARF de Cofins não cumulativa (código 5856), recolhido em 20/06/2008.
Explica, também, que, após a apuração da contribuição do período (com o devido
pagamento - e/ou compensações - e entrega das declarações devidas – DCTF e Dacon),
verificou que deixou de informar alguns valores relativos a créditos sobre bens do ativo
imobilizado. Diz que, após nova apuração, efetuou a retificação do respectivo Dacon,
conforme tela colacionada na manifestação (a qual faz comparação entre os dados da
Dacon original e da Dacon retificadora), bem como da DCTF correspondente, de forma
que o pagamento acima citado transformou-se em pagamento a maior que o devido.
Argumenta que possui o direito ao crédito, bem como à compensação do valor indevido,
consoante os artigos 2o e 34 da IN RFB no 900, de 2008, e as Soluções de Consulta no
87, de 2007, e 40 de 2009. Acrescenta que os débitos informados (declarados) na
Dcomp em análise perfazem o valor total de R$ 18.370,73.
Em face do exposto, requer que o despacho decisório seja cancelado, que a declaração
de compensação em análise seja homologada e que o crédito declarado seja analisado
com base nos documentos juntados na manifestação de inconformidade (cópia do
pagamento, DCTF e Dacon - originais e retificadores - e demonstrativos dos créditos
sobre bens do ativo imobilizado – linha 09 e 10 do Dacon). Pede, alternativamente, caso
a delegacia de julgamento entenda não serem suficientes os documentos apresentados,
que o processo seja baixado em diligência para que a contribuinte seja intimada a
apresentar novos documentos que se façam necessários.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/Dcomp, é de se
considerar não-homologada a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.369 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907638/2012-42

(i)
instruiu a Manifestação de Inconformidade com as Declarações retificadas
e as retificadoras (ignoradas pelo Despacho Decisório), com o DARF objeto do pedido de
restituição e com as planilhas discriminativas dos créditos apurados em 05/2008 sobre bens do
ativo imobilizado e das alterações promovidas no DACON;
(ii)
requereu que o feito fosse convertido em diligência caso a DRJ entendesse
que os documentos eram insuficientes para efetuar a análise do Pedido de Restituição, como lhe
facultavam os arts. 65 da IN/RFB no 900/2008 (vigente à época) e 16, IV do Decreto
70.235/1972;
(iii)
o acórdão recorrido ignorou as planilhas de cálculo que instruíram a
Manifestação de Inconformidade e as declarações retificadoras que dão suporte às alterações
realizadas na base de cálculo dos créditos;
(iv)
aludidos documentos identificam com precisão os “valores das bases de
cálculo que foram alteradas”, além da natureza e procedência dos créditos, com referência ao
bem do ativo imobilizado que os originou e caso fossem necessários documentos
complementares para comprovação desses valores e superação de eventuais dúvidas das
autoridades julgadoras, a Contribuinte expressamente requereu a conversão do feito em
diligência;
(v)
no caso em apreço há um apego descomedido da DRJ à forma do ato
(Manifestação de Inconformidade), em detrimento de seu conteúdo real (direito de crédito);
(vi)
a resistência da Autoridade Julgadora em analisar os documentos e as
planilhas apresentadas pela Contribuinte afronta ainda aos Princípios da Oficialidade, da
Legalidade, da Proporcionalidade, do Informalismo e do Interesse Público, os quais devem ser
observados pela administração pública;
(vii)
os documentos carreados aos autos durante a fiscalização e com a
manifestação de inconformidade devem ser devidamente analisados (com a possibilidade de
complementação), sob pena de ofensa aos princípios da Verdade Real e da ampla defesa;
(viii) em 25/08/2008 transmitiu o Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais – DACON, prestando informações relativas aos créditos e débitos apurados em 05/2008;
(ix)
neste mês o total da contribuição declarada como devida para a COFINS
foi de R$ 7.592.559,81, que, após o desconto dos créditos, conforme lhe faculta o art. 3o da Lei
no 10.833/2003, e as demais deduções permitidas, no montante de R$ 4.771.791,26, apontou
saldo a recolher de R$ 2.820.768,55;
(x)
em 20/06/2008 efetuou o recolhimento via DARF (fl. 68) de parte do saldo
da contribuição devida no mês no montante de R$ 1.653.818,44. Outra parte do débito
remanescente, no valor de R$ 7.424,88, foi suspenso por Depósito Judicial no Mandado de
Segurança no 2004.61.14.001272-8/SP, e parte da contribuição, no valor de R$ 1.159.525,23, no
Mandado de Segurança no 2007.61.14.000936-6/SP, conforme informação prestada em DCTF
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – fls. 70 a 73);
(xi)
verificou que deixou de informar alguns valores que deveriam compor a
base de cálculo dos créditos de COFINS de maio de 2008 e que resultam em aumento do seu
direito creditório;
(xii)
referidos acréscimos na base de cálculo dos créditos de COFINS de
05/2008 resultaram no pedido de restituição de R$ 20.164,14 (fls. 30 a 33). Sucessivamente a
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.369 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907638/2012-42

Contribuinte apresentou a declaração de compensação tratada nos presentes autos no valor de R$
18.370,73 (fls. 35 a 39);
(xiii) efetuou as retificações das declarações para conformar com as novas
informações relativas aos seus débitos e créditos do mês de maio de 2008 a serem prestadas ao
Fisco, correspondente ao montante efetivamente utilizado via compensação e em 22/05/2009 foi
procedida a retificação do DACON de maio de 2008, conforme se observa abaixo (fls. 75 a 97);
(xiv) em 25/05/2009, retificou a DCTF de maio de 2008 (fls. 99 a 102), de
modo que esta passou a apresentar saldo devedor menor, no montante de R$ 2.802.397,82, a
título de Contribuição para COFINS, tendo em vista o aumento nos créditos apurados para o
desconto;
(xv)
assim, parte do montante recolhido em 20/06/2008 mediante DARF,
destinado a quitar o débito de COFINS de 05/2008, transformou-se em pagamento a maior ou
indevido, passível de restituição;
(xvi) tomou todas as providências e informou todos os dados necessários para a
apuração do crédito, ou seja, promoveu o pedido de restituição, bem como, retificou as
declarações informando os novos saldos dos créditos e do débito de COFINS do mês de maio de
2008 e, após isso, implementou a sua compensação; e
(xvii) diferentemente do que foi informado no acórdão recorrido, o crédito
indicado na DCOMP existia na data da emissão do Despacho Decisório. Por certo, a DCTF e a
DACON retificadoras não foram processadas juntamente com a PER/DCOMP, apontando assim
divergências, que motivaram o indeferimento do pedido de restituição e a consequente não
homologação da DCOMP.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O cerne da questão está em apreciar se a Recorrente possui efetivamente o crédito
que alega, em razão de recolhimento a maior da COFINS.
O despacho decisório foi emitido, eletronicamente, em 05/12/2012, e a ciência do
contribuinte deu-se em 17/12/2012.
Como visto, no caso em debate tanto o despacho decisório informa que o DARF
discriminado no PER/DCOMP, foi integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP e a decisão recorrida de que inexiste comprovação do direito creditório informado
no PER/DCOMP, portanto, não está comprovada a certeza e a liquidez do direito creditório.
A decisão, portanto, foi no sentido de que inexiste crédito apto a lastrear o pedido
da Recorrente.
No entanto, entendo como razoáveis as alegações produzidas pela Recorrente
aliado aos documentos apresentados nos autos e a explicação apresentada em relação a
apresentação das Declarações retificadas e as retificadoras (ignoradas pelo Despacho Decisório),
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.369 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907638/2012-42

com o DARF objeto do pedido de restituição e com as planilhas discriminativas dos créditos
apurados em 05/2008 sobre bens do ativo imobilizado e das alterações promovidas no DACON.
Com a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente trouxe cópia dos seguintes
documentos:
(i)
Pedido de Restituição;
(ii)
Declaração de Compensação;
(iii)
Despacho decisório eletrônico;
(iv)
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – DACON de maio
de 2008;
(v)
DARF quitado no valor de R$ 1.653.818,44;
(vi)
DCTF;
(vii)
Retificação do DACON de maio de 2008;
(viii) DCTF retificadora de maio de 2008;
(ix)
Planilhas com demonstrativos da linha 09 do DACON – Créditos sobre
bens do ativo imobilizado com base nos encargos de depreciação; e
(x)
Planilhas com demonstrativos da linha 10 do DACON – Créditos sobre
bens do ativo imobilizado com base no valor de aquisição.
Neste contexto, a teor do que preconiza o art. 373 do diploma processual civil, a
Recorrente teve a manifesta intenção de provar o seu direito creditório, sendo que tal
procedimento, também está pautado pela boa-fé.
Estabelecem os arts. 16, §§4o e 6 e 29 do Decreto 70.235/72:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância."
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
Nesse sentido, a verdade material, deve ser buscada sempre que possível, o que
impõe que prevaleça a veracidade acerca dos fatos alegados no processo, tanto em relação à
Recorrente quanto ao Fisco.
Em casos como o presente, deve ser propiciado à Recorrente a oportunidade para
esclarecer e comprovar os fatos alegados, em atendimento aos princípios da verdade material, da
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.369 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907638/2012-42

ampla defesa e do contraditório, em especial, quando apresenta elementos probatórios que
podem vir a confirmar o seu direito.
O CARF possui o reiterado entendimento de em casos como o presente ser
possível a reapreciação da matéria. Neste sentido cito os seguintes precedentes desta Turma:
"Não obstante, no Recurso Voluntário, a recorrente trouxe demonstrativos e balancetes
contábeis. Ainda que não tenha trazido os respectivos lastros, entendo que a nova prova
encontra abrigo na dialética processual, como exigência decorrente da decisão recorrida,
e por homenagem ao princípio da verdade material, em vista da plausibilidade dos
registros dos balancetes.
Assim, e com base no artigo 29, combinado com artigo 16, §§4o e 6o, do PAF– Decreto
70.235/72, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que o Fisco tenha a
oportunidade de aferir a idoneidade dos balancetes apresentados no Recurso Voluntário,
em confronto com os respectivos livros e lastros, conforme o Fisco entender necessário
e/ou cabível, e produção de relatório conclusivo sobre as bases de cálculo corretas.
Após, a recorrente deve ser cientificada, com oportunidade para manifestação, e o
processo deve retornar ao Carf para prosseguimento do julgamento." (Processo no
10880.685730/2009-17; Resolução no 3201-001.298; Relator Conselheiro Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 17/07/2018)

"No presente caso, a recorrente efetivamente trouxe documentos que constroem
plausibilidade a suas alegações. Há demonstrativos de apuração (fls. 38/40), folhas de
livros de escrituração (fls. 42/54), e explicação da origem do erro (fl. 147). O Despacho
Decisório foi do tipo eletrônico, no qual somente são comparados o Darf e DCTF, sem
qualquer outra investigação.
Corrobora ainda, pela recorrente, o fato de que o Dacon original (fl. 20), anterior ao
Despacho Decisório, continha os valores que pretende verídicos, restando que somente
a DCTF estaria incorreta.
No exercício de aferição do equilíbrio entre a preclusão e o princípio da verdade
material, entendo configurados, no presente caso, os pressupostos para que o processo
seja baixado em diligência, a fim de se aferir a idoneidade e consistência dos valores
apresentados nos documentos acostados junto à Manifestação de Inconformidade.
Assim, com base no artigo 29 do PAF, combinado com artigo 16, §6o, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que o Fisco proceda à auditoria dos
documentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, e outras que entender
cabíveis, formulando relatório conclusivo sobre a procedência ou improcedência do
valor de Pis de maio de 2005, alegado pela recorrente." (Processo no
10880.934626/2009-53; Resolução no 3201-001.303; Relator Conselheiro Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 17/04/2018)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
DCTF
RETIFICADORA.
EFEITOS.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO.
Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa, capazes de, ao menos, suscitar
dúvida quanto ao direito pleiteado pelo contribuinte, deve o processo retornar à Unidade
de Origem para análise da documentação apresentada com a prolação de nova decisão.”
(Processo no 10380.908975/2012-56; Acórdão no 3201-006.393; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 28/01/2020)
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.369 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907638/2012-42

Assim, entendo que os documentos apresentados suscitam dúvida razoável quanto
ao direito da Recorrente no presente processo acerca da liquidez, certeza e exigibilidade do
direito creditório, o que justifica o retorno dos autos à Unidade de Origem para reanálise do
direito postulado.
O CARF tem entendido em casos como o presente, em que o contribuinte
apresenta provas que suscitam dúvida quanto ao seu direito, que o processo deve retornar à
Unidade de Origem para análise sob pena de supressão de instância. Vejamos:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
DCTF RETIFICADORA. EFEITOS.
Despacho decisório proferido com fundamento em discordância às informações da
DCTF retificadora e, subsidiariamente, da Dacon retificadora, ambas entregue a tempo
de se analisar a regular auditoria de procedimentos, é nulo por vício material, pois,
segundo a legislação de regência, a DCTF retificadora admitida tem a mesma natureza e
efeitos da declaração original.
DCOMP. NÃO COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.
Às Delegacias da Receita Federal compete analisar originariamente o direito creditório
à luz da documentação trazida aos autos pelo recorrente. Às instâncias julgadoras (DRJ
e Carf) competem dirimir o conflito de interesses, uma vez instaurado o litígio.
Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa, capazes de, ao menos, suscitar
dúvida quanto ao fundamento da acusação, deve o processo retornar à unidade de
origem para análise dos documentos, sob pena de supressão de instância.” (Processo no
10880.917299/2013-51; Acórdão no 3001-000.385; Relator Conselheiro Orlando
Rutigliani Berri; sessão de 12/06/2018)
Assim, considerando as provas e esclarecimentos carreados aos autos, deverá o
presente processo retornar à Unidade de Origem para que a autoridade preparadora realize a
análise do mérito do direito creditório, podendo, inclusive, solicitar elementos complementares
que entender necessários.
Neste sentido, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que a
Unidade Preparadora promova a reanálise do mérito do direito creditório e a emissão de novo
despacho decisório e, se necessário for, solicite outros elementos complementares aos que já se
encontram acostados aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital